Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral para declarar resolvido o contrato firmado entre as partes e condenar o réu a restituir ao postulante o valor total R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que foram desconsideradas as provas produzidas nos autos que atestam a execução parcial do serviço contratado.
3. Recurso próprio e tempestivo. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões não apresentadas.
4. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação ordinária em que alega ter firmado contrato verbal com o recorrente, em julho de 2020, no qual restou ajustada a entrega de template do ArchiCAD. No entanto, somente uma amostra do trabalho restou entregue, não tendo o serviço sido concluído, a despeito do pagamento do valor integral do contrato. Assim, pleiteou a extinção do contrato e condenação do demandado a lhe devolver o montante pago, acrescido de juros e correção monetária.
5. Incontroversa no caso dos autos a relação obrigacional existente entre as partes decorrente da contratação verbal de serviço de arquitetura a ser prestado pelo recorrente e a contraprestação pecuniária ajustada no valor de R$ 6.000,00.
6. O recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar que efetivamente prestou o serviço contratado, ainda que de forma parcial. As testemunhas ouvidas indicam que recorrente iniciou o desenvolvimento do trabalho por meio da apresentação de uma base para posterior produção do template contratado. No entanto, o serviço não restou entregue na forma pactuada.
7. A sentença recorrida bem consignou que, embora tenha se dirigido ao escritório da contratante e prestado esclarecimentos acerca do funcionamento do template, o demandado não apresentou a parte do trabalho que afirma ter realizado e para o qual foi efetivamente contratado.
8. Aplica-se ao caso a exceção do contrato não cumprido, nos termos do artigo 476 do Código Civil: nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
9. Não tendo o recorrente executado os termos do contrato e, de outro lado, tendo o recorrido efetuado o pagamento na forma ajustada, a devolução dos valores pagos e a resolução do contrato verbal firmado entre as partes apresenta-se como a decisão mais justa ao caso concreto.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de apresentação de contrarrazões.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.